Tribunal: TJMT
Processo: 0005592-40.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005592-40.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 353.125.561-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 353.125.561-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DA DEFESA
– 1.
APELO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INSIGNIFICÂNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA “BAGATELA”, CONTUDO, ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVA COLHIDA NA FASE INFORMATIVA NÃO CORROBORADA EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

– EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGAÇÃO DE QUE A SUA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL SÃO DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.
RECURSO MINISTERIAL
-

RECRUDESCIMENTO DA CENSURA BASILAR – ALMEJADA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – INSUBSISTÊNCIA –

APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO –
DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

Não há que se falar em
mínima ofensividade do crime de posse irregular de munição de uso permitido, requisito do “crime de bagatela” se o réu é reincidente e, aliado a tal condição, ele admitiu ter utilizado armas de fogo em ocasiões passadas. Por outro lado, se a
condenação estiver baseada em elementos de prova colhidos na fase investigativa, não corroborados judicialmente sob o crivo do contraditório, conclui-se pela inexistência de provas robustas, cabais, da autoria delitiva imputada ao réu, impondo-se a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interpostos a tempo e modo pelo Ministério Público e por
Sebastiao Martins dos Santos

contra a sentença de Id. 133426285, em que este último foi condenado como autor do crime de Posse irregular de munição de uso permitido (art. 12, Lei no. 10.826/03), à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Em suas razões recursais,
Sebastiao
almejou

sua absolvição por atipicidade da conduta, alegando a incidência do princípio da insignificância (Id. 133429151).

Enquanto isso,
o órgão ministerial pleiteou a exasperação da pena-base do réu, alegando que a sua personalidade e conduta social são desfavoráveis. Além disso, pugnou pela fixação de regime semiaberto (Id. 133429153).

As contrarrazões das partes foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 133429156 e 133429162).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo des
provimento
dos apelos (Id. 137410674), conforme sumário que segue:

Apelações Criminais - Posse irregular de munição de uso permitido [art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003] - irresignações defensiva e ministerial. I ) Recurso da defesa - Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, aplicando-se ao caso concreto o princípio da insignificância - impossibilidade - crime de mera conduta - tipicidade configurada - inocorrência de crime bagatelar, ante a reincidência do agente - precedentes -
“[...] No presente caso, diviso não ser o caso de se aplicar o referido princípio, considerando as circunstâncias do delito, pois no caso em análise, apesar de apreendida apenas 1 (uma) munição de calibre .38, desacompanhada da arma de fogo, o ora recorrente é reincidente
. [STJ - AgRg no REsp no 1.984.371/MG - Quinta Turma - Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - J.: 24.05.2022] - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do apelo.

II) Recurso do Ministério Público - Almejado recrudescimento da censura basilar do apelado, a fim valorar negativamente as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social, além de cominar o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda - insubsistência - exasperação que se mostra inadequada, diante da inexistência de elementos capazes de justificar o seu recrudescimento -
“[...] Não se admite a utilização de condenações transitadas em julgado para analisar a personalidade ou conduta social do agente (Tema 1077). [...]”
[TJMT - Apelação Criminal no 0001605-19.2019.8.11.0006 -1a C. Criminal - Rel. Des. Paulo da Cunha - J.: 05.07.2022] - com a mantença da pena,

não há que se falar em alteração do regime carcerário – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 5.4.2017, por volta das 3 horas, em Barra do Garças/MT,
Sebastiao Martins dos Santos
possuía 11 munições de arma de fogo, de uso permitido, calibre 38, marca CBC (10 delas deflagradas e 1 intacta), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ele desobedeceu a ordem de parada emitida pelos policiais.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de Desobediência, mas condenou
Sebastião
como autor do crime de Posse irregular de munição de uso permitido (art. 12, Lei no. 10.826/03), à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
Sebastiao
almejou

sua absolvição por atipicidade da conduta, alegando a incidência do princípio da insignificância; enquanto
o órgão ministerial pleiteou a exasperação da pena-base do réu, alegando que a sua personalidade e conduta social são desfavoráveis. Além disso, pugnou pela fixação de regime semiaberto.

Prima facie
, ressalta-se que a
mera posse/manutenção de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação normativa é suficiente para colocar em risco a incolumidade pública e configurar a conduta descrita do art. 12 do Estatuto do Desarmamento,
independentemente
da produção de um resultado naturalístico.

Elucidando o temática, veja-se excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
o crime previsto no art. 12 da

Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade

concreta

da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do

potencial ofensivo do artefato
” (HC 338.153/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 10.5.2016).

É certo que esse entendimento vem sendo abrandado pelos Tribunais Superiores em
casos excepcionais
, mediante a aplicação do
princípio da insignificância
: “
É
possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da
insignificância
nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão
” (AgRg no HC 615546/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 17.12.2021).

Dito isso, infere-se dos autos que o apelante mantinha em sua residência 11 munições de uso permitido,
calibre 38, desacompanhadas de arma de fogo, sendo que apenas uma das munições se revelou eficiente para a produção de tiro, já que as demais já estavam deflagradas.

O apelante não foi ouvido em Juízo, pois, decretada sua revelia. Na fase investigativa, ele disse que possui as munições há muitos anos e que trabalha em fazenda, de modo que, outrora utilizou armas de fogo para caçar.

Nesse contexto, não se pode ignorar que uma munição eficiente para produção de tiro foi encontrada na posse do apelante, mas que, para além disso, ele é réu reincidente, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

É certo que a reincidência do agente, por si só, não é capaz de afastar a aplicação do princípio da insignificância, contudo, no caso em apreciação, além da condição de reincidente, o réu admitiu perante a autoridade policial que outrora fazia uso das munições utilizando de armas de fogo, ainda que tenha se justificado afirmando que sempre residiu em fazenda e usava o armamento para caçada.

Portanto, entendo que a reincidência do réu, aliada às demais peculiaridades do caso em tela, impedem a aplicação do princípio da insignificância já demonstram alguma de lesividade jurídica ao bem tutelado (incolumidade pública).

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que "para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático" (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado. (...)” (AgRg no REsp n. 1.984.458/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

A conclusão do aresto impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à tipicidade da conduta de porte ilegal de munição desacompanhada de arma de fogo. Irrelevância em relação à quantidade de munições apreendidas. Reincidência genérica do acusado que demonstra desprezo reiterado ao ordenamento jurídico.” (EREsp n. 1.853.920/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020.)

Por outro lado, é imperioso acolher o pleito absolutório, ainda que não pelas razões expostas pela defesa, pois, m
algrado a cabal comprovação da
existência do crime
(materialidade) por meio do Auto de Apreensão e Laudo Pericial, a
autoria
delitiva atribuída ao réu carece de provas robustas.

As provas capazes de incriminar o réu são a sua confissão extrajudicial e os depoimentos policiais das testemunhas
Wellington do Carmo Barbosa
e
Valdinei Alves Borges
, policiais militares. As testemunhas afirmaram terem se deparado com o réu em via pública conduzindo uma motocicleta. Assim, deram ordem de parada a ele, que desobedeceu e fugiu, mas foi alcançado e abordado em via pública. Já na residência dele, encontraram as munições.

Entretanto, essas declarações não foram confirmadas em Juízo, pois, as testemunhas não se recordaram dos fatos narrados na denúncia. Aliás,
Wellington
se limitou a reconhecer sua assinatura emitida no termo de declarações extrajudiciais, prova oral que se mostra insuficiente para amparar a condenação.

Registre-se, ainda, que as palavras das testemunhas acima mencionadas não foram corroboradas por quaisquer provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Apesar de ter confessado a conduta delitiva na delegacia, o réu não foi interrogado em Juízo (revelia decretada) e, portanto, não ratificou a confissão perante a autoridade judiciária, o que impõe, à mingua de quaisquer provas judicializadas, a absolvição por insuficiência probatória.

Nesse sentido:

“(...) Se o conjunto probatório dos autos se restringe à oitiva de um dos policiais rodoviários que atendeu a ocorrência, mas que declarou em juízo não se recordar dos fatos, tão somente reconhecendo sua assinatura no respectivo termo, certo é que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nada foi produzido para confirmar os elementos de convicção colhidos administrativamente, inexistindo, por consequência, prova suficiente a amparar o pretenso édito condenatório.” (N.U 0000214-68.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019)

Destarte, entendo que os depoimentos extrajudiciais das testemunhas, por si sós, são provas demasiadamente frágeis, não se prestando para demonstrar de modo inequívoco a autoria do crime atribuída ao réu.

Acerca do tema, estabelece o art. 155 do CPP:

“O
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” Destaquei

Partilhando de posicionamento idêntico, colaciono o seguinte julgado do STJ,
in litteris
:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, na esfera criminal não se admite a condenação do réu baseada em meras suposições, provas inconclusivas, ou exclusivamente colhidas em sede inquisitorial, tal como ocorrido na espécie (AgRg no AREsp 1.288.983/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não sendo o depoimento da testemunha ocular repetido em juízo, lastreando-se a prova judicial apenas na oitiva da autoridade policial, que o colheu na fase inquisitiva, ausente prova judicializada para a condenação. 3. O delegado não relata fatos do crime tampouco é testemunha adicional do que consta do inquérito policial. 4.
Utilizados unicamente elementos informativos para embasar a procedência da representação, imperioso o reconhecimento da ofensa à garantia constitucional ao devido processo legal.
5. Habeas corpus concedido para anular a sentença, por violação do art. 155 do CPP, e julgar improcedente a representação, nos autos do Processo de Apuração de Ato Infracional 0700016-98.2019.8.02.0038, na forma do art. 386, VII, do CPP. (HC n. 632.778/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021.)

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem firmes e seguras, acerca da autoria delitiva do apelante, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo da defesa para absolver
Sebastiao Martins dos Santos
da autoria do crime previsto no art. 12 da Lei no. 10.826/03, ficando prejudicada a análise do recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022